Tribunal: STF
Processo: ARE 1526898
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 158 E 280. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEFESA.



    PRELIMINAR. PLEITO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. INGRESSO DEVIDO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE CATARINENSE. PREFACIAL AFASTADA.



    DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE À ATENUANTE CONFIGURADA PARA ALÉM DO VALOR DA PENA MÍNIMA COLIMADA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231, STJ, E TEMA 158, DO STF. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRETENSÃO INACOLHIDA.



    PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA CORRESPONDENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DO FRACIONÁRIO MÍNIMO (1/6) APLICADO PELO JUÍZO A QUO. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANTIDA A RAZÃO AUFERIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 263).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado os incs. XI, XLI, LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 272).



    Sustentou que “os agentes públicos, como de praxe, aduziram que detinham ‘informações/denúncias anônimas’ que o ora Recorrente estaria fazendo o uso de entorpecentes e possivelmente praticando o comércio espúrio no local, o que não restou devidamente demonstrado” (fl. 18, e-doc. 272).  



    Asseverou que, “diante da evidente afronta ao princípio da inviolabilidade domiciliar (Artigo 5º, XI, da Constituição Federal), bem como alinhado ao entendimento pacífico deste Supremo Tribunal Federal, pugna-se pelo reconhecimento da nulidade da entrada dos agentes na residência do ora Recorrente e, por conseguinte, a exclusão do processo de todos os elementos tidos como probatórios em decorrência da theory fruits of the poisonous tree, reconhecendo da invasão domiciliar, declarando nulo o feito e, imediatamente, promovendo a absolvição do Recorrente” (fl. 20, e-doc. 272).  



    Argumentou que, “no tratamento das penas dos crimes previstos na legislação Antidrogas, questões referentes à quantidade e à natureza dos entorpecentes devem ser consideradas na primeira fase da dosimetria. Muito embora não se desconheça a reconhecida discricionariedade do magistrado julgador, deixar de operar a majoração da pena-base com fulcro de modular a fração da causa especial de redução de pena constitui manobra argumentativa com objetivo único de agravar a pena imposta ao acusado” (fls. 22-23, e-doc. 272).  



    Afirmou que, “em razão tão somente da quantidade de substâncias flagradas com o Recorrente, - haja vista a dúvida em relação a porção de skank encontrado, e mesmo que não houvesse dúvida, trata-se da mesma droga, considerando que o skank também é proveniente da Cannabis bem como possui o THC como princípio ativo -, a fração de aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi modulada no patamar de 1/6 (um sexto)” (fl. 24, e-doc. 272).



    Defendeu que, “na segunda fase dosimétrica, não há qualquer presença de circunstância agravante, todavia, presente a atenuante da confissão, visto que o Recorrente confessou guardar a substância entorpecente, fazendo jus, portanto, à referida atenuante, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, o Código Penal” (fl. 25, e-doc. 272).



    Concluiu que, “promovendo a readequação da pena nos moldes exposto, inarredável citar que a readequação autoriza a fixação do regime inicialmente aberto (artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal) e ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, incisos II e III, do Código Penal)” (fl. 29, e-doc. 272).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Pelo exposto, requer seja recebido o presente Recurso Extraordinário, efetuado o juízo de admissibilidade, considerando o artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, e seja-o encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para total procedência, reformando as Decisões anteriores e, por conseguinte: 



    a) preliminarmente, declarar a nulidade absoluta das provas angariadas ao feito, em virtude da demonstrada invasão de domicílio por parte dos Policiais Militares, em evidente afronta ao artigo 5º, XI, da Carta Magna; 



    b) no mérito, reconhecer a benesse do § 4º, do artigo 33, da lei 11.343/06 em seu patamar máximo, promovendo a consequente adequação da pena e do regime inicial de cumprimento desta” (fl. 29, e-doc. 272).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu “a) que seja negado seguimento ao reclamo, ante a aplicação do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC (Temas n. 158 e n. 280/STF); b) a não admissão do recurso extraordinário ante a deficiência da preliminar formal de repercussão geral e em razão do óbice das Súmulas n. 279 e n. 284 do STF; e c) eventualmente admitido, no mérito, requer que seja negado provimento ao recurso” (fl. 12, e-doc. 273).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou seguimento ao recurso em relação à alegação de ofensa ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República (Temas 158 e 280) e inadmitiu o recurso em relação às alegações de ofensa aos incs. XLI, LIV, LV e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, pelos fundamentos de insuficiência de preliminar de repercussão geral e de incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 283).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante alega que “basta uma leitura atenta das decisões proferidas nos autos de origem para que se veja, às claras, que as contradições das questões constitucionais foram devidamente apontadas por esta defesa e, pairam justamente no tom genérico e a consequente carência de fundamentação das decisões anteriormente proferidas pelo Juízo. Notória, portanto, a deficiência da prestação judicial fornecida, razão pela qual faz-se mister, frente aos flagrantes vícios argumentativos indicados, o reconhecimento e a declaração de nulidade do acórdão, por violação à Constituição Federal, mormente ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, determinando-se ao e. Tribunal que novo provimento seja emanado, desta feita em consonância com as exigências de extensão, profundidade e fundamentação idônea” (fls. 9-10, e-doc. 294).



    Assevera que “o acórdão primevo viola frontalmente o dispositivo dos artigos 5º, incisos LIV, LV, LVII e LXVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Em arremate, portanto, percebe-se que não se procura o reexame de provas, mas, no máximo, uma revaloração das provas que já foram produzidas ao longo da instrução processual. Logo, a decisão de inadmissão não merece prosperar, conforme exposto no mérito do devido Recurso não conhecido” (fl. 11, e-doc. 294).



    Pede que “a) seja recebido e processado o presente Agravo em Recurso Extraordinário, e, ao final, b) seja provido para admitir o Recurso Extraordinário ora interposto, reconhecendo as ofensas aos dispositivos constitucionais violados, ou, não sento este o entendimento, é de ser remetido o Agravo para julgamento perante o Tribunal competente (artigo 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil), qual seja, o c. Supremo Tribunal Federal” (fls. 32-33, e-doc. 294).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao agravo e pede o conhecimento do recurso, mas, no mérito, o seu desprovimento (e-doc. 303).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de contrariedade aos incs. XI, XLI, LIV, LV e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão do Tribunal estadual e: a) preliminarmente, reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e declarada a nulidade das provas obtidas; b) no mérito, a revisão da dosimetria da pena aplicada, com a aplicação do patamar de redução da pena de 2/3, referente ao § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e com a alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    7. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:



    “Sendo esse o contexto, diante da deficiência do requisito indispensável de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional, o que é exigível inclusive nas demandas criminais, o recurso deve ser inadmitido sem exame de admissibilidade das teses recursais defensivas. (...)



    Da alegada violação aos arts. 5º. XLI, LIV, LV e LVII, e 93, IX.



    (...) Na hipótese, a defesa limitou-se a apontar as normas constitucionais supramencionadas sem, no entanto, discorrer objetivamente sobre as razões em que estaria alicerçada a alegada afronta.



    Destarte, tal situação inviabiliza a compreensão da controvérsia e atrai, por analogia, o impedimento prelecionado na Súmula n. 284 do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ (...)



      Ante o exposto: (...)



    b) não se admite o recurso extraordinário quanto às demais assertivas” (fls. 2-4, e-doc. 283).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à insuficiência da preliminar de repercussão geral e à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024)”



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    8. As alegações de ofensa aos incs. XLI, LIV, LV e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.466.361-AgR, , de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.2.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, LXXVII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...) 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.443.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    9. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    10. Quanto à alegada afronta ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina aplicou os Temas 158 e 280 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “O recorrente alegou ofensa ao citado artigo da Constituição da República, porque, a seu ver, a entrada dos policiais em sua residência ocorreu mediante violação de domicílio. (...)



    Portanto, estando o aresto combatido em conformidade com a jurisprudência da Corte destinatária em regime de repercussão geral, aplica-se à hipótese o disposto no art. 1.030, I, ‘a’, no CPC/15, para negar seguimento ao reclamo (TEMA 280/STF). (...)



    De outro norte, a defesa pleiteou a incidência da atenuante da confissão espontânea, com consequente modificação da pena imposta para aquém do mínimo legal. (...)



    Desse modo, cumpre registrar que a Suprema Corte, no julgamento do recurso representativo da controvérsia RE 597.279 QO-RG/RS, referente ao TEMA 158/STF, ratificou sua jurisprudência consolidada no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante genérica. (...)



    Ante o exposto:



    a) nega-se seguimento ao recurso extraordinário no que se refere aos TEMAS 158 e 280 do STF” (fls. 3-4, e-doc. 283).



    Sobre o não seguimento do recurso extraordinário do agravante pela incidência dos Temas 158 e 280, observo que este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.462.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de estupro de vulnerável. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...) 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. (...) 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. (...) 4. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.511.865-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 17.10.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Estupro de vulnerável. Artigo 217-A, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal. Decisão pela inadmissibilidade de natureza mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. Não cabe agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC/15) contra decisão na qual o tribunal de origem aplique a sistemática da repercussão geral, e sim o agravo interno previsto no art. 1.029 do CPC/15. (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.463.827-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024).



    11. No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do agravante, o Tribunal estadual manteve a condenação imposta ao agravante pelo juízo de primeira instância, referente à prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, ao fundamentar:



    “Neste norte, denota-se do caso em apreço que, conforme relatado no Auto de Prisão em Flagrante n. 03-2020-00788, a Polícia Militar recebeu denúncias de atividade suspeita no apartamento n. 15, localizado na rua Heronildes José da Silva, bairro Nossa Senhora do Rosário, comarca de São José, motivo pelo qual uma guarnição se deslocou até aquele endereço e, após ter a entrada no condomínio franqueada pelo síndico, dirigiram-se até o apartamento em questão, momento em que, ao ser aberta a porta pelo acusado Pedro Vinícius, os policiais avistaram sobre a mesa da sala substância embalada semelhante à maconha (...), motivo pelo qual, e sob o manto do flagrante delito, adentraram no imóvel e fizeram a apreensão de, além de apetrechos para o crime de tráfico configurados por 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) facas utilizadas para fracionar a droga, 01 (um) rolo de plástico filme utilizado para embalar a droga, 01 (uma) mochila preta utilizada para guardar e carregar a droga, e R$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais) em notas diversas sem origem lícita comprovada, também 5,981 kg (cinco quilogramas e novecentos e oitenta e um gramas) de substância que pericialmente comprovou-se ser maconha, além de 104 g (cento e quatro gramas) de substância que posteriormente constatou-se ser skank (...). Assim, vê-se que o ingresso na residência do ora recorrente se deu em razão das circunstâncias dos fatos que encontravam-se a demonstrar possuíssem os agentes estatais fundadas suspeitas de que no interior do imóvel estaria a ocorrer o cometimento de delito, configurando, assim, o estado de flagrância, o que foi devidamente comprovado ao chegarem ao local e avistarem as drogas sobre a mesa da sala, bem como diante da apreensão advinda da operação lançada, fato que, por si só, justificaria o ato promovido” (fls. 4-5, e-doc. 263).



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.998.221/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. COTEJO ANALÍTICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO ADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)



    4. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 



    5. No caso, de acordo com o consignado pelas instâncias ordinárias, os policiais receberam denúncia anônima de que havia movimentação indicativa da existência de drogas no apartamento do réu, foram até o local com o síndico e, quando o acusado abriu a porta para atender, visualizaram os entorpecentes em cima da mesa. Vale dizer, além das denúncias anônimas, os policiais tiveram certeza visual da situação de flagrância de crime permanente no interior da casa antes do ingresso. Assim, as circunstâncias acima descritas indicam que o ingresso foi precedido de fundadas razões objetivas e concretas da existência de drogas no local. Desconstituir as premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias implicaria a necessidade de reexaminar todo o conjunto fático-probatório, providência que esbarra na Súmula n. 7 deste Superior Tribunal. 



    6. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 



    7. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. A Terceira Seção desta Corte, na mesma direção, afirmou recentemente a ‘possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena’ (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/6/2022.) 



    8. No caso, a Corte regional, dentro do seu livre convencimento motivado, fundamentou, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução em 1/6, havendo destacado, em síntese, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, motivo pelo qual não há nenhum ajuste a ser feito na reprimenda a ele imposta. 



    9. Agravo regimental não provido” (fls. 1-3, e-doc. 345).



    Os recursos interpostos pelo agravante contra essa decisão foram rejeitados pelo Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 353, 368, 380, 389, 402, 430, 455, 469, 488, 510 e 523).



    Essa decisão transitou em julgado em 30.10.2024 (e-doc. 527). 



    11. Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal Penal e Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.481.839-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Individualização da pena. Súmula 279/STF. (...) 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.502.351-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 28.8.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 3. Inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora